Tribunal: CARF
Processo: 19647.004736/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, é de se indeferir seu pleito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004736/2005-01
ACÓRDÃO
1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEPISA CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, é de se
indeferir seu pleito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA
DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos
vencidos sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e
juros), na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
2
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC,
complementando-o, o final.
A interessada acima qualificada apresentou as Declarações de., , Compensação -
DCOMPs de fls. 01/24, por meio das quais compensou crédito do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débitos de estimativas do imposto 'apurados em
meses dos -anos-calendário 2001 e 2003. O crédito informado, no valor de R$
798.208,07, seria decorrente de saldo negativo do imposto apurado em
31/12/2000.
2. Em diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal no Recife (relatório de
fls. 27/35), concluiu-se pela existência de direito creditório no valor de R$
627.739,08. Por meio do Despacho Decisório de fl. 36, a autoridade a quo,
acatando os fundamentos expostos no relatório, homologou parcialmente as
compensações, até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
3
3. A empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-44, sucessora da
TELEPISA CELULAR S/A, apresentou manifestação de inconformidade (fls.41/54),
alegando, em síntese:
a) que o reconhecimento a menor do direito creditório entendimento, expresso
no auto de infração lavrado no deve-se ao processo n° 19647.009690/2006-99, de
ser indedutível a amortização do ágio e de ter havido exclusão indevida de valores
também relacionados ao ágio;
b) que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela empresa estão
amparadas pela legislação, além de que o lançamento teria sido realizado após o
prazo decadencial, e que a solução do litígio depende da decisão a ser proferida
nos autos do processo n° 19647.009690/2006-99;
c) que houve a denúncia espontânea da infração, pelo que se eximiria da
aplicação da multa de mora, com arrimo no art. 138 do CTN;
d) que a imputação proporcional de principal e multa é ilegal e
e) que o despacho decisório decorre da revisão de ofício havida nos autos do
processo n° 19647.009690/2006-99 e que teria havido, ao que infere, acréscimo
no valor dos débitos, o que afrontaria os arts. 145, 146 e 149 do CTN.
4. Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que sejam
homologados os débitos em sua integralidade.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-28.825, de 28 de janeiro de 2010 (e-fl. 168), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. LIMITE.
Reconhecido parcialmente o direito creditório, homologa-se a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E DE MULTA DE
MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos
sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PROCEDIMENTO DE IMPUTAÇÃO.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
4
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 177, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “A Delegacia da Receita Federal em Recife homologou a compensação
efetuada até certo limite e determinou a cobrança de débitos cujas compensações declaradas
foram consideradas indevidas pela inexistência de crédito.”
Relata que “Em março de 2007, a Delegacia da Receita Federal em Recife intimou a
contribuinte, apresentando um Relatório de Informação Fiscal”, que “Nele, os fiscais responsáveis
informam que tomaram conhecimento de uma solução de consulta interna da Receita Federal (de
n° 18/06), a qual prevê metodologia de cálculo diferente da que havia sido adotada por eles
quando da fiscalização”, que “Por tal razão, excluíram do processo n° 19647.009690/2006-99
certos valores, que passariam a ser tratados em processos específicos e objetos de cobrança
espontânea, acrescidos de multa de mora e juros SELIC”, que “Entre esses processos específicos
está o presente processo de compensação, que teve por origem a existência de saldo negativo de
IRPJ do ano de 2000, no valor de R$ 798.208,07” e que “Por isso, a contribuinte apresentou
Declaração de Compensação — DCOMP, compensando esse valor com débitos fiscais de IRPJ.”
Aduz que “O Despacho Decisório tem por fundamento o Relatório de Informação
Fiscal [que é parte integrante do auto de infração lavrado no processo 19647.009690/2006-99]“,
que “...a homologação parcial deve-se a inclusão de exigência de multa de mora, que não foi
recolhida pela contribuinte, além do entendimento do Fisco de ser indedutível a amortização do
ágio e de ter ocorrido exclusão indevida de valores também relacionados ao ágio.”
Relata que “...ao recompor a apuração da base de cálculo da IRPJ do ano-calendário
de 2000, a Fiscalização adicionou o ágio amortizado e a exclusão indevida, aumentando as
exigências do tributo a cada mês e ao final do referido ano” e que “Isso fez com que o saldo
negativo ao final do ano, passível de ser compensado com outros tributos, fosse diminuído.
Registra que “A amortização do ágio e as exclusões realizadas pela contribuinte
levaram a Fiscalização a lavrar os Autos de Infração que geraram o já mencionado processo
administrativo n° 19647.009690/2006-99”, que “Conforme demonstrado em impugnação
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
5
apresentada em novembro de 2006, tais amortizações e exclusões foram corretas, estando de
acordo com a legislação” e que “A Autoridade julgadora de primeira instância, a fim de sustentar a
tese de que a contribuinte não tem direito de crédito superior ao reconhecido pela DRF/Recife,
alegou que foi negado provimento à manifestação de inconformidade apresentada no processo n°
19647.009690/2006-99.”
Propugna que “Tal entendimento não pode prevalecer, pois foi ignorado o fato de a
contribuinte ter apresentado Recurso Voluntário demonstrando os equívocos da decisão proferida
pela 4a Turma da DRJ” e que “A não-homologação parcial da compensação decorreu apenas e tão-
somente em decorrência de novo cálculo realizado, motivado pela decisão exarada no processo
relativo ao Auto de Infração lavrado.”
Defende que “...a decisão final a ser proferida neste processo está
indissoluvelmente ligada à decisão a ser proferida no processo n° 19647.009690/2006-99” e que
“Desse modo, assim como deverão ser canceladas as exigências constantes desse processo, o que
restituirá o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, deverão ser homologadas as
compensações realizadas pela contribuinte.”
Noutro tópico do recurso, destaca que “A denúncia espontânea afasta a imposição
de qualquer tipo de multa”, que “...constatou, em dezembro de 2003, que possuía débitos fiscais
relacionados ao IRPJ (devida pelo regime de estimativa) de janeiro e junho de 2001 e de novembro
de 2003” e que “Decidiu, então, regularizar sua situação perante a Administração Fiscal e realizou,
espontaneamente, a compensação com crédito fiscal que detinha, relacionado ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2000.”
Também alega que houve ilegalidade na imputação proporcional do débito principal
e correspondente multa, afirmando que “...a Administração não pode, diversamente, pretender
transmudar o pagamento feito pelo contribuinte e tratar o recolhimento de tributo, feito pelo
contribuinte, como pagamento de parte da multa de mora”, que “...não pode qualificar como
pagamento de multa o recolhimento de tributo”, que “A Administração Fiscal não tem o
poder/competência para alterar a natureza de um pagamento” e que “Poderia fazê-lo apenas se
houvesse previsão normativa expressa que lhe desse tal competência.”
Aduz que “...realizou compensações para pagar os tributos que entendia devidos”,
que “Foi expressa, nas DCOMPs apresentadas, em declarar que seus créditos eram utilizados para
pagar os tributos (principal) devidos”, que “Na verdade, porém, todo o principal já foi pago pela
contribuinte e deveria ter sido constituída e exigida apenas a multa moratória, computada sobre o
valor original do débito” e que “Por todos esses motivos, é imperioso, no caso, o afastamento da
imputação proporcional realizada e a homologação integral da compensação.”
Por fim, sustenta que houve indevida revisão de lançamento, sob o argumento de
que “...devido a solução de consulta interna n° 18, de 13.10.06, posterior aos Autos de Infração, de
09.10.06, foi introduzida de oficio uma modificação nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento”, que “Em tal caso, tal modificação somente
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
6
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução” e que “A DRF/Recife atentou contra o artigo 146 do CTN por
pretender aplicar o novo critério jurídico — que representa um aumento na carga tributária global
— para um contribuinte em relação a fatos geradores passados.”
Em 28/06/2011, ao examinar as razões recursais, a extinta 1a Turma Especial da 1a
Seção de Julgamento deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, por meio do Acórdão 1801-
00.606, determinando a remessa do processo ao órgão em que se encontrava os autos do
processo 19647.009690/2006-99, para juntada ao mesmo e análise conjunta do mérito.
A juntada ao referido processo foi efetuada em 25/06/2015 (Termo de Apensação
de fl. 241), após o julgamento dos recursos voluntário e de ofício nele constantes, que se deu em
26/11/2014 (Acórdão 1402-001.876).
A desapensação se deu em 04/04/2023 (Termo de Desapensação de fl. 245), com
remessa destes autos ao CARF para julgamento do recurso voluntário, informando que já houve
decisão definitiva do processo 19647.009690/2006-99 (fl. 246).
Após o retorno, o processo foi sorteado ao Conselheiro Jandir José Dalle Lucca,
quando integrante da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Considerando que o referido Conselheiro passou a integrar a 1a Turma da CSRF,
conforme Anexo à Portaria de Pessoal SE/MF no 888, de 09/04/2024, e, ainda, que o julgamento
destes autos foi iniciado na extinta 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento, que proferiu o
Acórdão 1801-00.605, os presentes autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito da 1a
Seção de Julgamento, do que resultou sua distribuição a este relator.
Assim, dado que já houve decisão definitiva do processo 19647.009690/2006-99, ao
qual este fora vinculado e posteriormente desapensado, a análise do Recurso Voluntário do
presente processo terá continuidade, como decorrência da decisão proferida no Acórdão 1801-
00.605 da extinta 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
7
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Dando prosseguimento à análise do Recurso Voluntário, como dito no preâmbulo, o
presente processo fora vinculado ao de no 19647.009690/2006-99, no qual constam as infrações
fiscais que geraram reflexo no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, repercutindo na
DCOMP objeto de apreciação do processo ora em análise.
Parte dos questionamentos recursais faz referência a infrações fiscais apuradas no
bojo do processo no 19647.009690/2006-99, que já foram regularmente impugnadas, analisadas e
decididas pelos colegiados recursais competentes, tendo sido desfavorável ao Recorrente a última
decisão proferida no âmbito do contencioso administrativo fiscal, fato que a qualifica como
irreformável, vez que esgotados todos os recursos na esfera administrativa, conforme consta
registrado nos autos (fl. 246).
Face ao exposto, improcede a insurgência do Recorrente quanto aos temas
vinculados e já analisados no processo administrativo n° 19647.009690/2006-99, a saber:
amortização do ágio e as exclusões realizadas pela contribuinte; inaplicabilidade da solução de
consulta interna da Receita Federal n° 18/06 na fixação de metodologia de cálculo diferente da
adotada pela fiscalização; e indevida revisão de lançamento com base na solução de consulta
interna n° 18, de 13.10.06, por ser posterior aos Autos de Infração, tendo em vista que são
matérias já decididas, cuja valoração jurídica já foi efetuada pelas instâncias julgadoras
competentes, a qual não pode mais sofrer alteração no âmbito destes autos face ao campo de
atuação e autonomia da relação jurídica processual ínsitas a cada uma das lides administrativas.
Quanto ao tópico da denúncia espontânea, o Recorrente repete os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, evocando a aplicação deste instituto
sob o argumento de que detectou a existência do débito e efetuou o pagamento por meio do
envio de declaração de compensação antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Não pode ser aceita a aplicação do art. 138 do CTN para afastar a imposição de
multa de mora nos casos em que o contribuinte declara a dívida e efetua o pagamento respectivo
a destempo via declaração de compensação, conforme jurisprudência consolidada no âmbito
deste CARF pela Súmula no 203, que tem o seguinte teor:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

É que a compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo, o que não ocorre com os créditos submetidos a procedimento
de compensação, visto que estarão na dependência da ocorrência de evento futuro e incerto.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
8
Pelo exposto, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.
Com relação aos demais temas recursais - acréscimos legais Incidentes sobre os
débitos e ilegalidade na imputação proporcional do débito principal e correspondente multa-, o
Recorrente também se limita a reproduzir literalmente os fundamentos da Manifestação de
Inconformidade, os quais não fazem referência ou atacam os argumentos e a base normativa que
constituíram as razões de decidir da decisão combatida.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, valho-me do
disposto no §12 do art. 114 do RICARF, para adotar as razões exaradas pela instância a quo,
pedindo vênia para colacionar em seguida trechos do voto condutor do acórdão de impugnação
(destaques do original).
Dos Acréscimos Legais Incidentes sobre os Débitos
16. Conforme relatei, o crédito oferecido nas DCOMPs foi parcialmente
reconhecido pela autoridade a quo, tendo sido homologadas as compensações
até o limite do direito creditório reconhecido.
17. A inconformidade da empresa dirige-se A. incidência dos encargos legais sobre
os débitos compensados, mais especificamente sobre a incidência da multa de
mora. Com efeito, ao examinar-se as DCOMPs, verifica-se que a empresa
atualizou o valor do crédito pleiteado, porém, em relação aos débitos, considerou
apenas o valor principal, sem preencher os campos atinentes aos juros e à multa
de mora, não obstante os débitos já estivessem vencidos à data das
compensações.
18. Não assiste razão à impugnante. O procedimento adotado pela autoridade
administrativa está em consonância com o que dispõe o art. 28 da Instrução
Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, com a redação dada pela
Instrução Normativa SRF n° 323, de 24 de abril de 2003, vigentes A. época das
compensações:
"Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação
de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação." (g. n)
19. Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão
previstos na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos acrescidos):
"(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
9
§1° A multa de que trata este artigo sera calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° 0 percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5', a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento." 20. Como se observa, tem expressa previsão
legal a incidência dos juros e da multa de mora sobre débitos pagos ou
compensados após o vencimento, ainda que a extinção se dê por ato espontâneo
do sujeito passivo.
20. Como se observa, tem expressa previsão legal a incidência dos juros e da
multa de mora sobre débitos pagos ou compensados após o vencimento, ainda
que a extinção se dê por ato espontâneo do sujeito passivo.
21. De outro lado, é cediço que não compete á autoridade administrativa o exame
de arguições quanto à legalidade e constitucionalidade de normas insertas no
ordenamento jurídico, competência esta atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário.
22. A esse respeito, assim expressou-se o Parecer Normativo CST n° 329/70:
"Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional."
A Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, assim prescreve:
"(...)
Art. 25. 0 Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Conselho Administrativo de •
Recursos Fiscais (CARF):
"Súmula CARF no 2: 0 CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
25. A Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006, que disciplina o funcionamento
das Delegacias de Julgamento, prevê, em seu art. 7 0, que:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.929 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004736/2005-01
10
"Art 7° O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n°8.112, de
1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos." (g. n.)
26. Acerca do julgado administrativo colacionado na defesa, cumpre lembrar que
as decisões do Conselho de Contribuintes — hoje Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — somente vinculam a administração tributária na hipótese
prevista no art. 75 da Portaria MF n° 256, de 22 de junho de 20092, o que não é o
caso. A propósito de decisões judiciais citadas pela impugnante, sabe-se que seus
efeitos estão restritos às partes integrantes dos processos.
Da Imputação Proporcional
27. Nas compensações efetuadas pelo sujeito passivo, os débitos serão
compensados na ordem por ele indicada, consoante dispõe o art. 21, § 7°, da
Instrução Normativa SRF n° 210, de 2002, incluído pela Instrução Normativa SRF
n° 323, de 2003. Nessa operacionalização, o débito a ser extinto por via da
compensação é constituído do tributo ou contribuição acrescido dos respectivos
acréscimos legais, em consonância com o que estabelece o art. 61 da Lei n°9.430,
de 1996.
28. Explicitando a supracitada norma, previu a Instrução Normativa SRF n° 460, de
18 de outubro de 2004, em seu art. 28, § 1°, que a compensação do tributo ou
contribuição será acompanhada, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais. Atualmente a regra está disposta no art. 36, § 1°, da Instrução
Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
29. Desta forma, correto foi o procedimento adotado pela autoridade
administrativa ao considerar primeiro a quitação integral de cada débito, para
somente após proceder A compensação do débito seguinte.
30. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 316
DF CARF MF
Original